Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709356-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: TUDO CELULAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado contra TUDO CELULAR EIRELI - ME, decisão no seguinte teor: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade ‘Teimosinha’ na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado ‘teimosinha’, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Já o sistema CCS BACEN consiste em um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento, inclusive através de procuradores, informando apenas a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição. Contudo, para que a consulta ao referido sistema seja deferida, é imperioso que o credor comprove que existem suspeitas de que o devedor venha movimentando valores através de procuradores, o que não se comprovou nos autos, motivo pelo qual, indefiro. No mais, cumpra-se o determinado pela decisão de ID 92170374, permanecendo o feito suspenso. Intimem-se” (ID 33889129). A agravante alega, em síntese, que “essa decisão contraria tudo que pressupõe o Código de processo civil que no artigo 6o do código processualista que TODOS os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ao final, requer: “ANTE O EXPOSTO, requer a essa Colenda Turma Julgadora o seguinte: a) Presentes os requisitos legais, pede o conhecimento do presente Agravo por Instrumento; b) O provimento do Agravo por Instrumento, reformando a decisão do juízo a quo para deferir as diligências requeridas no ID no 115266603. C) A antecipação dos efeitos da tutela recursal para que ao menos uma das diligências seja deferida, quais sejam, penhora online via SISBAJUD na modalidade ‘TEIMOSINHA’ ou pesquisa pelo sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)”. Preparo regular (IDs 33889130 e 33819131). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por parcialmente satisfeitos os requisitos para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao pedido de “penhora online via SISBAJUD na modalidade ‘TEIMOSINHA’”, certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica do agravado, limitando-se ao argumento de que “essa decisão contraria tudo que pressupõe o Código de processo civil que no artigo 6o do código processualista que TODOS os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é da parte exequente; não do Poder Judiciário. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA PESQUISA COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE DEVEDORA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear ‘tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações’; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens só deve ser admitida quando houver indicativos de que houve alteração na situação financeira do devedor. E a agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica do executado, limitando-se ao fato que infrutíferas algumas pesquisas anteriores. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte ( ).’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1378693, 07266443520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PENHORA. SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em dezembro de 2019, foi realizado o Acordo de Cooperação Técnica 041/2019 entre o Banco Central do Brasil, o CNJ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, proporcionando o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que veio substitui o BACEN JUD 2.0., sendo que esse novo sistema apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações em relação ao antigo sistema. 2. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas disponíveis ao juízo, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade, devendo ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. Na hipótese em tela, não restou configurada a razoabilidade exigida para a renovação da diligência, uma vez transcorrido lapso temporal inferior a 1 (um) ano desde a busca anterior, bem como ausentes indícios de alteração patrimonial da parte devedora. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1354962, 07100106120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA ( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, razão lhe assiste quanto ao pedido de “pesquisa pelo sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional)”. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores” (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1). O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. O principal objetivo do sistema CCS é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas”. E o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo consulta a tal sistema para localização de bens em execução. Nesse sentido, destaco: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido” (REsp 1938665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ( ) 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido” (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (RISTJ, art. 162, § 4o, segunda parte), dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Benedito Gonçalves os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Gurgel de Faria (Presidente). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria” (STJ - REsp 1464714 / PR 2014/0159679-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), Data do Julgamento: 12/03/2019, Data da Publicação: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA) Para melhor esclarecer o tema, destaco parte dos fundamentos expostos pelo Ministro Min. BENEDITO GONÇALVES no voto-vista no REsp 1.464.714-PR (DJe 01/04/2019): “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil. O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS” – grifei. Esta Corte também tem admitido consulta ao sistema CCS para localização de bens: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E CCS-BACEN. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA NO CCS-BACEN EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Dispõe o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’. Incumbe, pois, ao Poder Judiciário providenciar as medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - A quebra de sigilo fiscal constitui medida excepcionalíssima, mostrando-se, em regra, exorbitante e ofensiva ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório quando direcionada a terceiros estranhos à lide. Nessa linha, tratando-se de terceiros estranhos à lide e já constando dos autos as informações dos mútuos celebrados, escorreito o indeferimento do pedido de quebra do sigilo fiscal dos terceiros para a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN. 3 - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) ‘é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores’ (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen).O referido sistema ‘é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas’ (Op.cit.). 4 - Embora não registre informações de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, o CCS-BACEN contém os dados das relações financeiras mantidas com todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional e não apenas com instituições bancárias, permitindo também verificar a eventual gerência de valores por terceiros em nome da parte devedora e vice-versa. 5 - Considerando que já foram realizadas exaustivas diligências sem que se lograsse êxito em localizar bens dos devedores aptos à satisfação do crédito exequendo, bem assim que o acesso aos dados disponíveis no CCS-BACEN depende da intervenção do Poder Judiciário, a pesquisa pleiteada em nome de um dos devedores apresenta-se possível e necessária, devendo, com fulcro no art. 139, IV, do CPC e nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, ser deferida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1337784, 07482834620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PARA FIM DE CONSULTA AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROVIDÊNCIA JÁ EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, é um ‘sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores’ (https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1). O CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O sistema CCS não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. O principal objetivo do sistema CCS é ‘auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas’. Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo consulta a tal sistema para localização de bens em execução. Assim, é possível deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros da parte executada. Contudo, o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível a consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já tenha realizado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Desse modo, em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerando que as diligências anteriores restaram infrutíferas, afigura-se razoável o deferimento do pedido da agravante de consulta ao sistema CCS-Bacen. Com relação ao pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias ‘Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander, à cooperativa e crédito Sicred, e da fintech NUBank’ para bloqueio de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, necessário observar que o juízo a quo já cumpriu o que foi definido no agravo de instrumento 0700227-45.2020.8.07.9000 e expediu ofícios às administradoras de cartões (American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa) para efetivação do bloqueio de cartões de crédito da agravada. Importa destacar que as administradoras de cartões, assim como as instituições financeira emitentes dos cartões, têm competência para bloqueá-los. Eventual descumprimento da ordem de bloqueio deve ser noticiado no juízo a quo. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1300210, 07303809520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é possível o deferimento de pedido de consulta ao CCS-Bacen a fim de verificar existência de bens ou ativos financeiros dos executados. Contudo, o deferimento exige a análise do caso concreto, haja vista que efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 4/7/2017 (ID 8008907 dos autos de origem), no qual realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora: RENAJUD (IDs 14411635; 65916285; 85744767; 85742842); INFOJUD (IDs 15179372; 64904018; 66227673); BACENJUD (IDs 64904605; 65916253); SISBAJUD (IDs 85744746; 87539218; 89661071); INFOSEG (IDs 85744768; 85742844); ERIDF (ID 79901987), todas infrutíferas. Assim, razoável o deferimento do pedido da agravante de consulta ao sistema CCS-Bacen. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir expedição de ofício ao Banco Central para fim de consulta ao CCS-Bacen, providência que defiro ao Juízo de origem. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora